Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-63.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009579-63.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILIARD PIEREZAN - CPF: 020.877.221-96 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (APELANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (APELANTE), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009579-63.2019.8.11.0015

APELANTES:

IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS

APELADO:

GILIARD PIEREZAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE EFETIVA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento integral das obrigações do construtor apenas se aperfeiçoa através da entrega das chaves e a regularização formal do imóvel.

Evidenciado o descumprimento, por parte da construtora, da obrigação de entrega do imóvel, devem ser declaradas inexistentes as taxas condominiais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009579-63.2019.8.11.0015

APELANTES:

IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS

APELADO:

GILIARD PIEREZAN

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cláudia
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial nº 1009579-63.2019.8.11.0015
ajuizada por
GILIARD PIEREZA
, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“a) DETERMINAR que a parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias, entregue ao autor a matrícula do imóvel Lote 05, quadra 41, setor 03, e demais documentos necessários para sua escrituração, sob pena de pagamento de multa diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

b)DECLARAR ABUSIVA a taxa de condomínio e manutenção entabulada no adendo contratual (1º e 2º) e contrato (cláusula 9ª e 11º) de id 21899936.

c)CONDENAR a parte Demandada, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

d)CONDENAR a parte demandada, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.981,45 reais, a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido.

e)CONFIRMAR a tutela de urgência deferida para determinar que o requerido, solidariamente, PROCEDA com a BAIXA do protesto realizado, no prazo máximo de 5 dias, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa ao qual fixo no valor R$1.000,00 (mil) reais, não se tratando de multa diária.”

Em suas razões recursais, incialmente, os apelantes aduzem a impossibilidade de aplicação do CDC, visto que a relação existente é entre condôminos e a administradora do condomínio, não cabendo a aplicação do CDC.

Afirmam que o loteamento fora regularizado logo após a prolação da sentença, o que fora informado ao juízo de primeiro grau, sendo que o magistrado manteve o posicionamento para acolher a irregularidade do condomínio e declarar a inexistência do débito objeto da lide.

Asseveram que o próprio contrato firmado revela que no ato da celebração do instrumento supramencionado, restou pactuado entre as partes, especificamente na Cláusula Décima, que os custos referentes à pavimentação asfáltica, eletrificação, esgoto e água tratada, entre outras melhorias, seriam rateados entre os condôminos do Loteamento Camping Club.

Assim, requerem o provimento do presente recurso para que a sentença recorrida seja reformada, afastando a aplicação do CDC e declarando a legalidade das taxas de manutenção entabulada entre as partes.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 238132181.

O recorrido apresentou as contrarrazões no id 237011913, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Verifica-se dos autos que a parte Recorrida ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que adquiriu junto aos recorrentes o Lote 05, quadra 41, no setor 03, do Condomínio Camping Club Portal da Amazônia.

Afirmou que, no entanto, o aludido condomínio nunca existiu e que, em razão disso, as cobranças das taxas de manutenção e conservação do suposto loteamento são abusivas.

Assim, pleiteou a condenação dos requeridos, ora apelantes, para que fossem compelidos a regularizar o loteamento, bem como que fossem declaradas inexistentes os débitos referentes às taxas citadas acima.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que os apelantes procedam a regularização do loteamento com a consequente apresentação dos documentos necessários para a sua escrituração em favor do recorrido, bem como declarando inexistentes as taxas de condomínio e condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Os apelantes defendem que no caso em apreço não deve incidir o CDC, haja vista a natureza da contratação. Apontam, ainda, que o condomínio foi regularizado logo após a sentença, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de irregularidade das cobranças efetuadas.

Pois bem.

Observa-se dos autos que, ainda que seja considerado como um condomínio, os requeridos/apelados, conforme Decreto Municipal nº 876/2009, tiveram autorização para regularizar o condomínio.

Posteriormente, foi baixado outro Decreto Municipal nº 050/2018, concedendo prazo de mais 180 dias, para que providenciassem o devido registro do condomínio no cartório de Sinop, publicado em 20/03/2018.

Nota-se que desde os idos de 2009 os apelados efetuaram a venda dos lotes como se um condomínio fosse, mas nitidamente não empreenderam esforços para efetivar a regularização imobiliária do empreendimento em debate.

Nesse sentido, não se pode coadunar com tal prática negocial. A parte ré vendeu um empreendimento imobiliário, recebendo o valor da venda, mas não colocou em prática sua obrigação contratual, deixando de proceder à entrega do bem no período acertado. Enfim, o atraso injustificado na entrega de imóvel causa elevado estresse emocional, angústia e temor aos adquirentes quanto à possibilidade de não ocorrer a entrega do bem, configurando dano moral, passível de indenização.

Como base nisso, tendo sido demonstrado o descumprimento, por parte dos apelados, da obrigação de entrega do imóvel, devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele pagos a título de taxas de condomínio e imposto durante o período da mora ou declarado inexistentes os débitos.

Calha ponderar, inclusive, que esta Câmara já se posicionou acerca da matéria, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO - ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSOS DE APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDO E APELO DE CAMPING CLUB NÃO CONHECIDO.

Se o autor/apelante adquiriu cinco lotes com o compromisso de se tratar de condomínio, sem conseguir obter o título dominial, porque o local se transformou em um bairro do município de Sinop/MT, onde não existiu sequer uma assembleia ou um administrador condominial, a cobrança de taxa condominial se mostra ilegal pelo flagrante descumprimento contratual pela parte requerida.

Se a taxa condominial era prevista para pagar manutenção, taxa de administração e folha de pagamento de empregados do condomínio, o qual nunca existiu, portanto totalmente ilegal sua cobrança, deve o autor/apelante ser reembolsado pelo que pagou.

Em se tratando de descumprimento contratual, na medida em que o autor teve de ajuizar demanda para conseguir a regularização dos lotes adquiridos depois de mais de 10 anos, impõe-se o dever de indenizar por danos morais.-“

(N.U 0014285-48.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Calha ponderar que, conforme bem elucidado pelo juízo de primeiro grau, quando do julgamento da ACP de nº 1007558-51.2018.8.11.0015 que versa sobre a regularização do loteamento em debate, restou consignado que ainda restavam pendências a serem cumpridas.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que declaração a inexistência dos débitos e determinou que a parte apelante providencia a documentação necessária para a regularização e escrituração do lote indicado na inicial.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024